Tribunal: TJES
Processo: 5006405-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006405-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA
AGRAVADO: FABIO TABACHI DE SOUZA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006405-36.2021.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAÇÃO RENOVA

AGVDO:
FÁBIO TABACH DE SOUZA

RELATOR
:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela Requerida
FUNDAÇÃO RENOVA
, eis que irresignada com a decisão que deferiu o pleito liminar, para determinar o pagamento ao autor/agravado
FÁBIO TABACH DE SOUZA
de pensionamento mensal de 01 (um) salário mínimo por mês, acrescido de 20% (vinte por cento) por dependente, conforme Auxílio Financeiro Emergencial – AFE.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a demanda em face da Agravante, da Fundação Renova e da Vale S/A, sustentando que solicitou administrativamente sua inclusão no programa de indenização encetado pelas Requeridas em razão do acidente com a Barragem de Fundão, que ocasionou danos ao Rio Doce com o rompimento da barragem, em Mariana em Minas Gerais, em novembro de 2015.

Asseverou que realizou cadastro no portal da Fundação Renova para percebimento de auxílio assistencial, contudo até o momento da propositura da demanda o requerimento ainda estaria em análise, não lhe ocorrendo o pagamento de quaisquer valores, notadamente em razão da notícia de que não mais cadastraria para pagamento do auxílio.

Ao final requereu a concessão de tutela provisória, com a determinação para que a Agravante proceda o pagamento mensal ao autor, no valor de 01(um salário mínimo), acrescido de 20%(vinte por cento) para cada dependente, de forma assistencial, conforme previsto no parágrafo único da Cláusula 137 do TAC, pagando retroativamente este valor desde a data do evento, 05/11/2015.

Pugnou, ainda, pelo pagamento de 01 (uma) cesta básica mensal, em valor correspondente ao divulgado mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio- Econômicos, do Estado do Espírito Santo.

Na decisão recorrida, o magistrado entendeu que a atividade pesqueira do autor foi comprometida com o rompimento da Barragem, deferindo parcialmente a tutela antecipada nos termos consignados alhures.

Sobreveio, então, este recurso, no qual sustenta a Agravante, apertada síntese, a ausência de comprovação pelo agravado de licença para exercer a atividade pesqueira e dos requisitos para concessão da tutela provisória.

Estabelecidos, assim, os contornos da lide e do recurso, adianto que é caso de parcial provimento.

Isso porque, em compulsa aos autos, não há ainda elementos concretos de prova a demonstrar que o recorrido exerce atividade exclusiva de pescador de forma a perceber o auxílio assistencial, o que deve estar cristalinamente apontado para que qualquer obrigação seja imposta a recorrente

Ademais, também não há prova de que agravado tenha deixado de exercer o ofício que afirma possuir, sendo certo que a ação matriz somente foi ajuizada após 05 (cinco) anos do referido desastre, afastando, assim, o perigo da demora.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PESCADOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para que haja o deferimento liminar do pensionamento mensal aos agravantes, necessário a comprovação de prova robusta de que exerciam a atividade pesqueira na região afetada pelo rompimento da barragem de Fundão e da proibição de pescar naquela localidade. 2. A Deliberação nº. 58 do Comitê Interfederativo considerou como áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão as comunidades localizadas em São Mateus, Linhares, Aracruz e Serra. 3. Inexistência de prova suficiente de que o Município de Conceição da Barra foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundão.
4. De igual forma, em que pese os agravantes alegarem que a atividade pesqueira é o único meio de sustento próprio e de suas famílias, não vislumbro o perigo na demora, haja vista o transcurso do lapso temporal de 03 (três) anos desde o acidente ambiental em questão
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000357, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

Embora a situação vivenciada pelos ribeirinhos e pescadores da região atingida pelo maior desastre ambiental que se tem notícia neste país seja digna de consternação, este Relator, como qualquer magistrado, não pode distanciar-se dos elementos de prova contidos nos autos, sob pena de tolher a sua imparcialidade.

Demandas como a que ora se analisa se multiplicam pelas cidades que margeiam o Rio Doce, por isso, é de salutar importância que cada pedido seja analisado de acordo com a sua peculiaridade, pois embora o fatídico evento seja único, os seus efeitos se reproduzem de maneira distinta para cada um dos lesados e é por essa razão que reafirmo a necessidade do debruçamento sobre cada demanda como se única fosse.

Diante de tais argumentos, não verifico ter o autor/agravado demonstrado, ainda que minimamente, a regularidade da sua atividade de pescador na região afetada ou que esta seja sua fonte exclusiva de pescado, de forma que penso ser temerosa a concessão de pensionamento sem a devida instrução probatória.

Por todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para obstar o pagamento de pensionamento mensal determinado na decisão primeva.

É como voto.

Vitória/ES., 10 de junho de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006405-36.2021.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAÇÃO RENOVA

AGVDO:
FÁBIO TABACH DE SOUZA

RELATOR
:

DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. DANO AMBIENTAL. PENSIONAMENTO MENSAL. PESCADOR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO E PROVIDO.

1. Para a concessão de tutela provisória de pagamento de pensão mensal a pescador decorrente do rompimento da Barragem de Mariana é imprescindível a prova robusta de que exercia a atividade pesqueira na região afetada pelo rompimento da barragem de Fundão e da proibição de pescar naquela localidade.

2. Hipótese dos autos em que, a despeito de residir no Município de Serra-ES, não há ainda elementos concretos de prova que demonstrem que o recorrido exerce atividade exclusiva de pescador, que tenha deixado de exercer seu ofício, que a área afetada seja sua fonte exclusiva de pescado, sem contar que a demanda foi ajuizada após cinco (05) anos do acidente ambiental, o que, de regra, afasta o perigo da demora.

3. Recurso provido, para obstar o pagamento de pensionamento mensal determinado na decisão primeva.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.